Tribunal: CARF
Processo: 16511.721620/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO COM DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Apenas o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em Livro Caixa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.721620/2012-06
ACÓRDÃO
2301-011.797 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ALVES CABRAL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO COM DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Apenas o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-
assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas escrituradas em Livro Caixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.797 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721620/2012-06
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 160/163, que apurou, em face do
Contribuinte acima identificado, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
de R$ 1.382,39, mais Multa de Ofício de R$ 1.036,79 e Juros de Mora de R$
162,43 (calculados até 31/05/2012), totalizando o Crédito Tributário de R$
2.581,61, relativo ao ano-calendário de 2010, exercício 2011.
De acordo com a referida notificação de lançamento, constatou-se a infração
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, constando na motivação do
lançamento que as despesas escrituradas em Livro Caixa informadas em
Declaração de Ajuste Anual – DAA totalizam valor superior ao total de
rendimentos que permitem essa dedução:
No resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL emitido em
08/10/2012 (fl. 167), foi mantida a infração, constando a seguinte
Complementação da Descrição dos Fatos: “O contribuinte deduziu valor superior
de despesas escrituras em Livro Caixa ao total de rendimentos recebidos sob o
código 0588 – sem vínculo empregatício (R$ 64.260,00), ou recebidos de pessoa
física (R$ 0,00)”.
Cientificado do referido resultado da SRL em 24/10/2012 (fl. 168), o Contribuinte
apresentou impugnação em 23/11/2012 (fls. 02/08), alegando que parte dos seus
rendimentos como profissional autônomo (médico) foi informada no campo
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO COM DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Apenas o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em Livro
Caixa.
Cientificado da decisão de primeira instância o sujeito passivo interpôs alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) A fiscalização não considerou a totalidade de rendimentos declarados para
concluir que as despesas declaradas são maiores do que os rendimentos;
b) A sua conduta foi baseada na legislação tributária aplicável.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.797 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721620/2012-06
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio decorre de glosa de despesas indevidamente deduzidas em livro-caixa.
Não há a alegação de preliminares.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O presente lançamento decorreu do entendimento de que a dedução de Livro
Caixa informada em DAA apresentava-se em “valor superior ao total de
rendimentos que permitem essa dedução”.
O Contribuinte declarou em sua DAA (fls. 150/158) o valor de despesa de Livro
Caixa de R$ 88.230,81 e Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e
do Exterior pelo Titular de R$ 0,00.
(...)
Na revisão da DAA, a Fiscalização glosou a dedução de despesa escriturada em
Livro Caixa no valor de R$ 23.970,81.
Pois bem, neste ponto, cabe trazer à colação excerto da legislação tributária que
rege a questão:
Art.75.O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I-a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II-os emolumentos pagos a terceiros;
III-as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.797 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721620/2012-06
4
Da exegese dos dispositivos, depreende-se que não há qualquer determinação
legal impeditiva de as pessoas elencadas no caput, no exercício de atividade
laboral autônoma, auferirem rendimentos ou honorários de pessoas físicas ou de
pessoas jurídicas; contudo, as deduções não poderão exceder às receitas
auferidas em decorrência do trabalho não-assalariado, sendo tão-somente
permitido considerar o excesso, porventura existente, nos meses subseqüentes
até dezembro.
No que tange aos rendimentos percebidos pelo Contribuinte e declarados na DAA,
a partir de consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, observa-se que a Fiscalização acatou o valor de R$ 64.260,00
recebido da fonte pagadora Secretaria de Estado da Fazenda – CNPJ
82.951.229/0001-76, que informou na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF se tratar de valor pago decorrente de atividade sem vínculo
empregatício.
Quanto aos demais rendimentos recebidos das outras fontes pagadoras
relacionadas na DAA do Contribuinte, no campo Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, os quais foram declarados em DIRF como decorrentes de trabalho
assalariado, não consta nos autos qualquer comprovação de sua natureza
decorrer de trabalho sem vínculo empregatício.
Saliente-se que caberia ao Impugnante apresentar tal comprovação, conforme
dispõe o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que preconiza o
seguinte.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Desta forma, é de se manter a glosa apurada na notificação de lançamento da
autuação.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 194
DF CARF MF
Original